Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701125-04.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, com respaldo no artigo 1.041 do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal para a análise do recurso extraordinário interposto por LR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (ID 43306752). Na sequência, o STF determinou a devolução do feito à origem para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 800.074 (Tema 318) e no RE 714.139 (Tema 745) (ID 45175929). No tocante ao Tema 745, este Tribunal de Justiça já realizou o devido enquadramento no paradigma RE 714.139 (ID 39078311), oportunidade em que, constatada suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu os autos ao órgão julgador que não exerceu o juízo de retratação (ID 41878149). Já no tocante à tese estabilizada no AI 800.074, tem-se que, salvo melhor juízo, não há como aplicá-la ao presente caso concreto, na medida em que o representativo da controvérsia aborda a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, e, na hipótese vertente, a insurgência da parte recorrente se refere à adoção de determinada alíquota de ICMS sobre suas faturas de energia elétrica. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, bem como o disposto no artigo 1.041 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031